Tribunal: CARF
Processo: 15374.907897/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — Pedido de compensação de débitos de COFINS e PIS/PASEP (março/2004) mediante alegado crédito de CSLL retida na fonte (1o trimestre/2004). Rejeição pela Administração Tributária. Recurso Voluntário.
ÔNUS DA PROVA — Incumbe ao contribuinte comprovar, documentalmente e de forma material, a existência, liquidez e certeza do crédito fiscal que pretende compensar. Aplicação do Artigo 170 do Código Tributário Nacional. Princípio do Ônus da Prova no direito tributário administrativo.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — Discrepâncias materiais e inexplicáveis entre (a) DIPJ retificada (R$ 83.748,22), (b) balancete contábil da empresa (R$ 53.919,71) e © DIRF/2004 (R$ 210,99). Ausência de documentação oficial contemporânea comprovando as alegadas retenções. Conclusão inequívoca: crédito não documentado.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO FISCAL — A retificação de DIPJ, embora tempestiva, não constitui, por si mesma, prova material do crédito nela lançado. Exige-se documentação de suporte originária de terceiros ou registros contemporâneos de alta confiabilidade.
DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA — Exercício legítimo do poder de investigação pela Administração Tributária conforme Princípio da Verdade Material. Cotejo de dados internos da empresa com declarações de terceiros retentores. Conclusão pela inexistência do crédito alegado. Procedimento adequado.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA — Inaplicabilidade. O instituto pressupõe crédito legitimamente constituído. Não se opera homologação tácita de crédito insuficientemente comprovado. Manifestações contínuas da Administração afastam caracterização de inércia ou silêncio.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ — Princípios não dispensam o dever de comprovação documental de fatos positivos. Inaplicáveis quando contribuinte atua com negligência na constituição de prova. Alegações subsidiárias sem fundamento no caso concreto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.907897/2008-99
ACÓRDÃO
1401-007.707 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RH INTERNACIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — Pedido de compensação de
débitos de COFINS e PIS/PASEP (março/2004) mediante alegado crédito de
CSLL retida na fonte (1o trimestre/2004). Rejeição pela Administração
Tributária. Recurso Voluntário.
ÔNUS
DA
PROVA
—
Incumbe
ao
contribuinte
comprovar,
documentalmente e de forma material, a existência, liquidez e certeza do
crédito fiscal que pretende compensar. Aplicação do Artigo 170 do Código
Tributário Nacional. Princípio do Ônus da Prova no direito tributário
administrativo.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — Discrepâncias materiais e inexplicáveis
entre (a) DIPJ retificada (R$ 83.748,22), (b) balancete contábil da empresa
(R$ 53.919,71) e © DIRF/2004 (R$ 210,99). Ausência de documentação
oficial contemporânea comprovando as alegadas retenções. Conclusão
inequívoca: crédito não documentado.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO FISCAL — A retificação de DIPJ, embora
tempestiva, não constitui, por si mesma, prova material do crédito nela
lançado. Exige-se documentação de suporte originária de terceiros ou
registros contemporâneos de alta confiabilidade.
DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA — Exercício legítimo do poder de
investigação pela Administração Tributária conforme Princípio da Verdade
Material. Cotejo de dados internos da empresa com declarações de
terceiros retentores. Conclusão pela inexistência do crédito alegado.
Procedimento adequado.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA — Inaplicabilidade. O instituto pressupõe crédito
legitimamente constituído. Não se opera homologação tácita de crédito
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.707 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.907897/2008-99
2
insuficientemente comprovado. Manifestações contínuas da Administração
afastam caracterização de inércia ou silêncio.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ — Princípios não
dispensam o dever de comprovação documental de fatos positivos.
Inaplicáveis quando contribuinte atua com negligência na constituição de
prova. Alegações subsidiárias sem fundamento no caso concreto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente e não reconhecer do crédito pleiteado.
Versa este processo “sobre” PER/DCOMP A DERAT/RJO; através do Despacho
Decisório n° 775518005 (fl. 37), não homologou a compensação declarada nos PER/Decomps que
relaciona.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.707 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.907897/2008-99
3
A manifestação de inconformidade foi interposta em 05 de agosto de 2008 (fls. 39-
40) diante do despacho decisório de fls. 38 que não homologação da compensação declarada na
DCOMP, alegando que houve erro no preenchimento da declaração.
Contudo, a manifestação foi julgada improcedente e o direito creditório não foi
reconhecido. Isso porque, conforme se destacou, a compensação é efetuada mediante entrega de
declaração de compensação, cabendo ao declarante prestar informações de crédito e comprovar
ser titular, devendo aquelas serem correspondentes as já declaradas em outros documentos.
Entendeu-se em acórdão que não basta a juntada da DIPJ retificadora, devendo a
recorrente ter comprovado o erro contido que ensejou a retificação. As retenções constituem
antecipação, e que somente na hipótese de saldo negativo apurado de forma passível de
comprovação é que se caracteriza o direito líquido e certo para fins de restituição/compensação.
Dessa feita, foi dada manutenção ao despacho decisório por ausência de elemento
de prova que o modifique.
Insatisfeita, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em 30 de agosto de
2010 (fls. 250-251), alegando, em síntese, que é empresa do ramo de recursos humanos e, como
retenção de IRRF e CSLL representa 20% do seu faturamento real, a única forma de manter seu
capital de giro é compensar, de forma rápida, os créditos dos referidos tributos com outros
devidos.
Informa que interpretou de forma equivocada a orientação do preenchimento da
DIPJ do ano base 2004, lançamento apenas o valor suficiente para compensar CSLL a pagar, não
observando o preenchimento do campo que exige o total de CSLL retira na fonte, e que observado
o equívoco, apresentou declaração retificadora.
Pelos fundamentos, juntou o balancete do período de janeiro a março de 2004 para
comprovar o saldo de CSLL, bem como a DIRF constando rendimentos oferecidos para tributação e
retenção anual.
Requereu, portanto, a reforma do Acórdão n. 12-32.072, reconhecendo-se o direito
ao valor compensado e a homologação da compensação.
Vindo os autos a julgamento, arrimado no princípio da Verdade Material,
justamente para confirmar esse direito creditório, deliberou-se pela conversão do julgamento
diligência, para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil:
(i) com base nos elementos dos autos e, em especial, na DIPJ retificadora,
apresentada em 13/11/2007, verifique se houve regular constituição do débito
em nome da Recorrente;
(ii) se esta retenção e recolhimento podem ser confirmadas através do informe de
rendimentos emitido pela empresa.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.707 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.907897/2008-99
4
(iii) se o direito creditório ora em discussão (IRRF no valor de R$ 83.148,22 que
compõe o saldo negativo) não foi indicado, pela Recorrente, em outros pedidos
de compensação.
(iv) se o valor que deu origem ao IRRF foi levado à tributação pela Recorrente.
(v) elabore relatório conclusivo acerca da diligência realizada.
O contribuinte manifestou-se sobre o relatório elaborado pela fiscalização
defendendo a homologação tácita de seu crédito e/ou prazo adicional para apresentação de novos
documentos.
Após isto, o processo retornou ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Antes de adentrar ao mérito das questões controvertidas, impõe-se reafirmar um
princípio estrutural do direito tributário administrativo brasileiro:
O ônus de comprovar a existência e a liquidez do crédito fiscal repousa sobre o
contribuinte, não sobre a Administração Tributária.
A Recorrente reivindicava crédito de R$ 83.748,22 referente a retenção de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na fonte, durante o 1o trimestre de 2004, a ser
compensado contra débitos de COFINS e PIS/PASEP do mesmo período.
A análise do acervo probatório revela uma sequência de inconsistências materiais
que fragilizam decisivamente a pretensão do contribuinte:
a) Discrepância entre DIPJ Original e Retificação A DIPJ original referente a 2004 não
registrava nenhuma retenção de CSLL passível de compensação. A empresa, posteriormente (13
de novembro de 2007, três anos após o fechamento do exercício fiscal), apresentou DIPJ
retificadora incluindo a alegação de crédito de R$ 83.748,22.
Este intervalo temporal é significativo. Não se trata de simples retificação de erro
administrativo imediatamente identificado. Transcorreram três anos entre o fechamento da
declaração original e a sua retificação. Esse lapso temporal, por si só, não invalida a retificação,
mas desloca para o contribuinte o ônus integral de comprovar, de forma irrefutável, a existência
material do crédito.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.707 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.907897/2008-99
5
b) Discrepância entre Balancete da Empresa e Valor Reclamado
O balancete (trial balance) fornecido pela própria empresa para o período de
janeiro a março de 2004 indicava saldo de R$ 53.919,71 para “CSLL RETIDO S/FATURAMENTO” sob
a rubrica “IMPOSTOS A RECUPERAR”.
Valor reivindicado no PER/DCOMP: R$ 83.748,22
Valor constante do balancete: R$ 53.919,71
Diferença não explicada: R$ 29.828,51 (aproximadamente 35,6% do valor total)
Esta discrepância material entre as próprias documentações da empresa é decisiva.
Não se pode exigir da Administração que homologue crédito em montante superior àquele que o
próprio contribuinte documenta em seus registros internos.
c) Discrepância entre PER/DCOMP e DIRF A DIRF (Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte) relativa ao exercício de 2004 registra apenas R$ 210,99 sob o código 5987 (CSLL
retido na fonte), enquanto o PER/DCOMP reclama R$ 83.748,22.
Valor reivindicado: R$ 83.748,22Valor declarado na DIRF: R$ 210,99
Discrepância: R$ 83.537,23 (99,7% do valor total não encontra correspectivo na
DIRF)A DIRF é documento elaborado pelos próprios terceiros retentores. Representa, portanto,
declaração de terceiro sobre fato que deveria ter sido por ele praticado. A absoluta falta de
correspondência entre o valor reclamado e aquele que consta de documento oficial de terceiros
retedor é probatoriamente incompatível com a existência real da retenção alegada.
Embora a Recorrente tenha apresentado “Comprovantes de Rendimento”
supostamente originários de terceiros retentores. A análise desses documentos revelou
fragilidades procedimentais e substanciais:
a) Origem e Autenticidade Questionáveis:
Os documentos não são acompanhados de certidões de terceiros ou confirmações
diretas dos retentores junto à Administração Tributária. Não há cotejo com informações que a
própria Receita Federal possui sobre essas mesmas operações nos arquivos dos terceiros
declarantes.
A Administração não pode basear decisão em cópias de documentos fornecidos
unilateralmente pelo contribuinte, especialmente quando essas cópias contradizem registros
oficiais (como a DIRF) ou a própria documentação contábil da empresa.
b) Falta de Liquidez e Certeza:
Não se pode presumir que documentos apresentados unilateralmente por
contribuinte que não coincidem com registros oficiais sejam prova suficiente de crédito. Exige-se
liquidez (certeza quanto ao montante) e certeza (segurança de que o fato ocorreu).
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.707 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.907897/2008-99
6
Quando há contradição entre o que o contribuinte alega (R$ 83.748,22) e o que
oficialmente consta (R$ 210,99 na DIRF, R$ 53.919,71 no balancete), desaparece a certeza
requerida.

DA DILIGÊNCIA REALIZADA
Em decisão anterior, determinou-se a realização de diligência para verificar, sob a
égide do Princípio da Verdade Material, a existência real do crédito alegado.
A diligência foi realizada pelo EQAUD IRPJ/CSLL da 8a Região Fiscal.
Nestes termos, o relatório de diligência, após análise das FICHAS contábeis da
empresa e cotejo com declarações de terceiros (DIRF), concluiu pela não comprovação do crédito
alegado, especificamente:
1. A FICHA 53 (IRPJ) da DIPJ retificada não apresenta lançamentos correspondentes
ao código 5987 em montante compatível com o alegado;
2. A DIRF consolidada do período mostra apenas R$ 210,99 relativos à retenção de
CSLL (código 5987), valor que representa menos de 0,25% do total reclamado;
3. Inexistem documentos contemporâneos (notas fiscais, contratos, comprovantes
de retenção emitidos à época) que corroborem as retenções alegadas;
4. A discrepância entre o balancete da empresa (R$ 53.919,71) e o valor
reivindicado (R$ 83.748,22) não foi adequadamente explicada pelo contribuinte;
5. Não há evidência de que as pessoas jurídicas indicadas pela empresa como
“retentoras” efetivamente realizaram as retenções nos montantes alegados.
Após intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o contribuinte
limitou-se a argumentar que a diligência foi “superficial” e “inadequada”, sustentando não ter
cumprido as diretrizes emanadas por esta Corte, porém, alegação é infundada.
A Administração realizou investigação conforme sua competência técnica e
administrativa, cotejando dados da própria empresa com registros oficiais de terceiros. Não existe,
no direito tributário administrativo, obrigação de que a Administração presuma ou invente
créditos que não constam de seus registros, ainda que o contribuinte insista que existiram.
O Princípio da Verdade Material não inverte o ônus da prova. Ele apenas prescreve
que a Administração não pode basear sua decisão em meros formalismos, ignorando realidades.
Mas quando a realidade investigada coincide com a rejeição do crédito, a Administração atua
legitimamente.
Quando aos argumentos subsidiários trazidos pelo Recorrente, no que diz respeito a
nulidade do Despacho Decisório que rejeitou a compensação por ter se baseado na DIPJ original,
ignorando a retificação tempestivamente apresentada (13.11.2007).
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.707 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.907897/2008-99
7
Essa alegação não prospera, uma vez que a retificação da DIPJ não constitui, por si
mesma, prova material do crédito. A retificação é ato unilateral do contribuinte sobre sua própria
documentação. Para que seja eficaz, deve ser acompanhada de prova documental contemporânea
dos fatos que a fundamentam.
Além disso, ao Despacho Decisório cabia rejeitar a compensação mesmo diante da
DIPJ retificada, pois o crédito ali lançado não encontrava suporte em documentação oficial (DIRF,
comprovantes de terceiros);
A nulidade de ato administrativo não pode ser decretada com base em mera
alegação. Exige-se demonstração concreta de violação de direito do contribuinte. No caso, o
contribuinte não foi privado de direito algum – foi-lhe apenas negada a homologação de crédito
insuficientemente comprovado.
Quanto ao pedido de Homologação Tácita por Decurso de Tempo (Lei no
9.430/1996, Art. 74, §5o), no qual o contribuinte argui que teria transcorrido prazo superior a 5
anos sem que a Administração decidisse sobre a compensação, o que resultaria em sua
homologação tácita.
Essa alegação também não merece acolhimento, pois o instituto da homologação
tácita pressupõe que haja “compensação constituída de forma legítima” aguardando apenas
homologação. Não se aplica quando o próprio crédito não foi legitimamente constituído;
Ainda mais tendo sido proferidas decisões sucessivas sobre o tema (Despacho de
2008, acórdão DRJ, diligência determinada por esta CARF, novo relatório de diligência). Não se
pode caracterizar “inércia” ou “silêncio” quando há manifestações contínuas;

Conclusão:
Após análise rigorosa do acervo probatório, concluo que:
1. Não existe prova documental contemporânea e oficial da alegada retenção de
CSLL na fonte em montante de R$ 83.748,22;
2. As discrepâncias materiais entre DIPJ retificada (R$ 83.748,22), balancete da
empresa (R$ 53.919,71) e DIRF (R$ 210,99) são incompatíveis com a existência do crédito, não
encontrando explicação satisfatória nas alegações do contribuinte;
3. A diligência realizada, cotejando dados internos da empresa com registros de
terceiros, procurou legitimamente pela “verdade material” e legitimamente concluiu pela
inexistência do crédito alegado;
4. O ônus da prova, conforme direito tributário administrativo consolidado,
repousava integralmente sobre o contribuinte, que não conseguiu satisfazê-lo de forma
documentalmente irrefutável;
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.707 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.907897/2008-99
8
5. A retificação da DIPJ não substitui a prova material. Constitui mero
reconhecimento unilateral de erro anterior, carecendo de eficácia quando desacompanhado de
documentação oficial de suporte;
6. As alegações subsidiárias (nulidade, homologação tácita, proteção da confiança)
não encontram aplicação no caso concreto, ante a inexistência do pressuposto básico: a
comprovação do crédito.
Neste seguir, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 597
DF CARF MF
Original